Tribunal: STF
Processo: Rcl 47464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP (Processo 0011610-77.2020.5.15.0015), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes de fato e de direito (fls. 3/5):
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0011610-77.2020.5.15.0015, presidido pela Excelentíssima Juíza do Trabalho Dra. ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA GOMIDE, da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP (TRT da 15ª Região). Referida ação tem por questão central o recebimento de reflexos de alegada remuneração extrafolha, horas extras e reflexos, indenizações por danos materiais e morais, sendo que a Exma. Julgadora decidiu de ofício: 
    (…)
    Não resta dúvida que a importância da causa e do tema (índices de atualização de crédito trabalhistas aplicáveis) vai além do interesse das partes e do Juízo de piso, apresentando, pois, repercussão transindividual e institucional, a qual já foi decidido por este C. STF, nos termos das ADCS 58, 59 E ADI´S 5867 E 6021. 
    Outrossim, nítida a denominada “DECISÃO SURPRESA”, nos termos do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil. 
    De outro lado, a estabilização da relação jurídica tem por fundamento principal a segurança jurídica vinculada ao princípio da correlação desde a inicial, passando pelo exercício do contraditório até alcançar o ápice nos limites objetivos da coisa julgada. 
    Importante destacar que a Constituição realiza a tutela do processo através de direitos e garantias para este. Simultaneamente, o processo também irá tutelar a Lei Maior, uma vez que será responsável pela obtenção da efetividade das normas constitucionais e, por óbvio, da segurança jurídica. 
    No caso trazido à reclamação, a Exma Juiza, de ofício e subitamente, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, transpôs as regras processuais e os princípios constitucionais, para sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determinar o pagamento de uma indenização suplementar, sem qualquer amparo legal. 
    Além de sobrepor sua autoridade de piso às regras processuais e constitucionais, afrontou a decisão do C. STF no bojo das ADCs 58, 59 e ADI´s 5867 e 6021 (TR x IPCA-E - índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1999. 
    Como se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a aplicação do IPCA-E, apenas na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação da ação, deve ser considerada a taxa SELIC) não está sendo garantida. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido para CASSAÇÃO da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0011610-77.2020.5.15.0015) (doc. 1, fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente conclusos (...) para julgamento dos Embargos de Declaração (19/5/2021).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na ocasião, esta CORTE definiu que, quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Eis a ementa do acórdão:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    No caso concreto, o Juízo Reclamado, ao condenar a ora Reclamante em Ação Trabalhista, determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos (doc. 5, fls. 15/16): 
    9. Da atualização monetária
    A atualização monetária deverá ser feita pela aplicação do índice previsto para o mês subsequente ao mês vencido (artigo 459, § 1º, da CLT e na Súmula 381 TST), incidindo desde a exigibilidade do direito (CC, artigo 389 e Súmulas 304 e 381 do TST) pela aplicação do IPCA-E (CLT, artigo 879, § 7º) a partir de 26/03/2015 (modulação adotada pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425 /DF) e pelos critérios sedimentados para o período anterior na forma prevista na OJ nº 300 da SDI-1/TST.
    Consoante a decisão proferida pelo STF (Pleno, ADI 5.867 /DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, deverá ocorrer pela aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral e, destarte, mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial (artigo 394, CC e Súmula 43 do STJ) e, a partir da citação (Súmula 16 do TST), pela incidência da taxa SELIC (artigo 406, CC) que, segundo o referido entendimento, já embute os juros moratórios. 
    A adoção dos novos critérios, havida em razão do caráter erga omnes da decisão prolatada pelo Col. STF, resultará, em última análise, em sucateamento expropriatório do crédito do trabalhador e em incentivo ao retardamento à sua respectiva satisfação.
    Tais circunstâncias desafiam a adoção de medida apta a restabelecer o equilíbrio e a justa recomposição ao credor, pelo que devido, quer a título de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) ou de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), juros compensatórios como remuneração do patrimônio suprimido (CC, artigos 591 e 1.216), que ficam, pois, deferidos.
    Note-se que, como mera parcela acessória, ela não requer a existência de pedido expresso e se conforma a plena hipótese de ultrapetição legal (p.ex. CPC, artigo 81; Súmula 211 /TST) ou lícita (como se sucede p.ex., nos casos dos artigos 467 e 496/CLT), desde já fixados em 1% ao mês (12% ao ano) – simetria da Súmula 618/STF -, a partir do ajuizamento da ação, sem identificação de anatocismo (cf. Súmulas 102 e 131/STJ), incidente sobre a importância já corrigida monetariamente (CLT, art. 883; Súmula 200 do TST; cf. Lei nº 8.177/91, art. 39, § 1º) até a data do efetivo pagamento dos valores devidos, os quais deverão ser calculados de forma destacada para a compreensão da ausência de ofensa à decisão da mais alta Corte Jurisdicional. 
    Dessa forma, verifica-se que o Juízo Reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da conjunto das ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES) quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, na linha do que expressamente firmado no referido julgamento desta CORTE. 
    Entretanto, o ato reclamado, além disso, determinou, como visto acima, o pagamento de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) ou de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), juros compensatórios como remuneração do patrimônio suprimido (…), desde já fixados em 1% ao mês, o que viola o que decidido nos paradigmas apontados.
    É que a tese de cumulação da correção monetária pela taxa SELIC com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês foi expressamente afastada no julgamento dos precedentes paradigmas, conforme se vê do seguinte trecho do voto condutor, proferido pelo Min. Relator:
    Focando na Justiça do Trabalho, em especial, considero oportuno diferenciar os 3 (três) cenários de incidência dos índices de correção monetária. 
    Cenário 1: Considerar constitucional a TR na Justiça do Trabalho. Esse cenário, portanto, equivaleria à aplicação do índice de caderneta de poupança às dívidas trabalhistas. 
    Cenário 2: Acolher o entendimento adotado pela maioria do Pleno do TST em relação à atualização dos débitos trabalhistas em condenações judiciais. Esse cenário equivaleria a determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas demandas trabalhistas, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, sem previsão legal para tanto.
    Cenário 3: Aplicar os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, na judicial, a incidência da SELIC. Essa opção consideraria que, diante da declaração total ou parcial de inconstitucionalidade da TR, dever-se-ia aplicar às condenações trabalhistas o art. 406 do Código Civil, que é utilizado nas condenações cíveis em geral. 
    De maneira objetiva: para resolver a questão colocada nestas ações, enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta assentada, estabelecer quais dos três cenários entende constitucionais.
    (...)
    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).
    (...)
    Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento. 
    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 
    (...)
    Por outro lado, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 
    Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Assim, a determinação de pagamento de juros compensatórios como remuneração do patrimônio suprimido (…), desde já fixados em 1% ao mês, implica em violação ao quanto decidido nas ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinado o pagamento de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) ou de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), juros compensatórios como remuneração do patrimônio suprimido (CC, artigos 591 e 1.216), que ficam, pois, deferidos (…) desde já fixados em 1% ao mês, devendo incidir ao caso apenas o IPCA-E na fase pré-judicial e a SELIC a partir da citação.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente